Tribunal: TJES
Processo: 5000682-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MEDIDA PROTETIVA. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE. INSTITUIÇÃO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quanto
ao meio de
proteção à pessoa idosa, compete aos entes federados, de forma solidária,
a sua efetivação. Conforme os arts. 46 e 47, da Lei nº 10.741/2023, a política de atendimento ao idoso deve ser exercida por todos os entes federados.
2.
O art. 44, do Estatuto da Pessoa Idosa, destaca, ainda, que as medidas protetivas deverão ser aplicadas para
“atender os fins sociais a que se destinam”
. Por fim, o Tema 793, do STF, na parte cabível ao presente caso, destaca que o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pela consumação da medida protetiva determinada.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000682-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme
consta do relatório
,
t
rata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão por meio da qual o magistrado
deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Município de Cariacica, ora agravante, proceda à colocação do Sr. Jocemir Borges em situação habitacional adequada para moradia, de modo a garantir-lhe existência digna, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00.

O
agravante sustenta,
em síntese,
que (i) cabe ao Estado do Espírito Santo responder por eventual determinação de abrigamento; e (ii) não dispõe de instituições na rede municipal ou particular, em colaboração com o Poder Público, que tenham condições adequadas de fornecer os cuidados ao munícipe.

Pois bem.
Em que pese as alegações recursais, deve ser mantida a decisão agravada. Explico.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou medida protetiva à pessoa idosa contra o Município de Cariacica argumentando, em síntese, que tomou conhecimento, por meio de Ofício encaminhado pela Serenity – Clínica de Desospitalização, contendo relatório multidisciplinar acerca da situação de vulnerabilidade social vivenciada pelo Sr. Jocemir Borges – pessoa idosa -, no qual afirmou que o mantém internado desde o dia 05/06/2022, para onde foi após ser internado no Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC, em 15/11/2020, em cuidados paliativos, com sequela de AVC após Covid.

Constou do ofício, ainda, que (i) o Sr. Jocemir Borges está impossibilitado de realizar e gerenciar as atividades da vida diária, demandando assistência contínua de terceiros; (ii) o HEAC acionou a equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) para conduzir a busca ativa do núcleo familiar do idoso, não havendo êxito; e (iii) a instituição AVEDALMA não pôde acolhê-lo.

Da análise dos relatórios sociais, constata-se que o Sr. Jocemir Borges depende de terceiros para exercer seus cuidados pessoais e não possui membro familiar que o aceite ou possa acolhê-lo.

De acordo com as informações colhidas pela Assistência Social da rede pública, o Sr. Jocemir está incapaz de exercer ou gerir as atividades para a vida diária, necessitando de cuidados de terceiros em tempo integral, com local adequado para assegurar a sua qualidade de vida. Além disso, a busca ativa para reintegração familiar não logrou êxito.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, o perigo na demora restou devidamente demonstrado na origem, principalmente porque a inicial está instruída com o Procedimento Administrativo instaurado pela Portaria nº 22/2023, o qual conta com provas documentais que atestam:

(i) o delicado estado de saúde do idoso e a ausência de moradia, tendo sido internado na Serenity Clínica de Desospitalização e mesmo recebendo condições de alta hospitalar, permaneceu na referida clínica por 2 anos, não possuindo um local para o qual possa se dirigir;

(ii) a sua completa dependência de terceiros para realizar as atividades diárias comuns; e

(iii) a falta de parentes que possam prestar esses cuidados e abrigar o idoso.

Assim, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem foram devidamente demonstrados pelo ora agravado.

Quanto ao meio de proteção à pessoa idosa, compete aos entes federados, de forma solidária, a sua efetivação. Conforme os arts. 46 e 47, da Lei nº 10.741/2023, a política de atendimento ao idoso deve ser exercida por todos os entes federados, nos seguintes termos:

Art. 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 47. São linhas de ação da política de atendimento:

I – políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994;

II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem;

III – serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV – serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonados em hospitais e instituições de longa permanência;

V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas;

VI – mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa.

Tal previsão é corroborada pelo art. 13, III e art. 15, incisos IV a VII, todos da Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS):

Art. 13. Compete aos Estados: [...]

III - atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência;

Art. 15. Compete aos Municípios: [...]

IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei;

VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local; VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito.

O art. 44, do Estatuto da Pessoa Idosa, destaca, ainda, que as medidas protetivas deverão ser aplicadas para
“atender os fins sociais a que se destinam”
.

Por fim, o Tema 793, do STF, na parte cabível ao presente caso, destaca que o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pela consumação da medida protetiva determinada.
Sendo assim, não vejo como alterar a decisão agravada, eis que os requisitos necessários à concessão da medida foram devidamente demonstrados pelo ora agravado.

Sob os argumentos acima expostos
,
c
onheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Primeira Câmara Cível 07.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão 07/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.